Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704648-10.2023.8.07.0000 RECORRENTES: ARMIN ARNALDO PFRIMER, MAURICIO CANOVAS SEGURA, RONEY TANIOS NEMER RECORRIDOS: REINALDO SANTOS CARRIJO, CAMILA CAROLINA COSTA CARRIJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIOS. RETIRADA DE SOCIEDADE. RESPONSABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que visa alcançar os bens particulares dos sócios para o cumprimento de obrigações da empresa devedora. 2. De acordo com o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. 3. A responsabilidade do ex-sócio persiste mesmo após o prazo de dois anos da cessão integral das suas quotas quando ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária. 4. Recurso não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 49-A, 50, 1.003, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, porque a turma julgadora não teria observado os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, a limitação da responsabilidade do sócio minoritário sem poder de gestão, bem como a limitação da responsabilidade à participação societária de cada sócio. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e TJRS; b) artigos 141, 485, inciso VI, e 489, § 1o, todos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 141, 485, inciso VI, e 489, § 1o, todos do CPC, pois “segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não pode ser considerado como deficiência na prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.088.426/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Da mesma forma, não merece subir o especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 49-A, 50, 1.003, 1.032 e 1.052, todos do Código Civil, e 28 do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “desse modo, considerando a disposição expressa contida no parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil, que estabelece que os sócios cedentes respondem solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinham como sócios, por até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, não há como reconhecer a alegada ilegitimidade passiva e, sequer, a ausência de responsabilidade pelo adimplemento ora requerido” (ID Num. 51312502 - Pág. 7); “daí, observa-se, portanto, que a saída dos agravantes dos quadros societários só ocorreu após o início do cumprimento de sentença, numa clara tentativa de proteger o seu patrimônio particular. Presente, mais uma vez, o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade” (ID Num. 51312502 - Pág. 7); “verifica-se, ao contrário do que alegam os recorrentes, que não foi somente o esgotamento patrimonial da pessoa jurídica que ensejou o levantamento do véu protetivo, mas sim a manobra praticada como verdadeiro desvio de finalidade, em claro abuso da personalidade jurídica” (ID Num. 51312502 - Pág. 7). E rever tais assertivas é medida que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.148.102/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017